Tribunal: TJPA
Processo: 0807315-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807315-74.2022.8.14.0401

APELANTE: YURI HENRIQUE DO CARMO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA QUE AUTORIZAM “EX OFFICIO” A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS PARA APLICAR AS SANÇÕES CABÍVEIS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente, preso em flagrante portando 16 (dezesseis) gramas de cocaína, foi condenado pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, apelou da sentença buscando sua absolvição ou redução das penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – As provas colhidas nos autos, permitem, ou não, a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3 – As provas são insuficientes, ou não, para demonstrar a autoria do delito.

4 – As penas devem ser reduzidas pela incidência, no grau máximo,

da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – A prova testemunhal mostra-se frágil para apontar que o recorrente cometeu o crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, uma vez que os policiais ouvidos em juízo apenas souberam por terceiros que o apelante estaria vendendo substâncias entorpecentes, mas em nenhum momento viram esse fato ou apreenderam em seu poder qualquer quantia em dinheiro, bem como a quantidade da droga apreendida demonstra que o apelante trazia consigo a droga para o seu consumo, razão pela qual, na dúvida, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe
ex officio
, ficando prejudicados os pedido de absolvição e redução das penas. Precedentes do STJ

IV – DISPOSITIVO

5 – Recurso conhecido e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 operada de ofício, com a remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais para aplicar as sanções cabíveis. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso para, de ofício, desclassificar o crime do 33 da Lei nº 11.343/2006

para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais para aplicar as sanções cabíveis, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
YURI HENRIQUE DO CARMO BARBOSA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 193 (cento e noventa e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório o que reforça sua alegação de negativa de autoria.

Aduz ainda que a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/05/2022, uma guarnição de policiais militares, que estava em ronda pelo Bairro da Marambaia quando receberam informações de que duas pessoas estariam consumindo bebidas alcoólicas e vendendo entorpecentes em uma loja de conveniência. Ao chegarem no local, os agentes prenderam o recorrente, que trazia consigo 01 (uma) pedra de cocaína, e o adolescente L.F.R.M., que estava em sua companhia, e possuia 37 (trinta e sete) petecas de cocaína, totalizando o quantum de 16 (dezesseis) gramas da referida droga.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório o que reforça sua alegação de negativa de autoria.

A prova testemunhal colhida em juízo consiste nas declarações dos policiais militares Manoel Valdomiro Martins, Fábio Santos de Souza e Antônio Sérgio Pinto dos Reis que afirmaram que receberam informações de populares que o recorrente e o adolescente estavam bebendo e vendendo drogas na loja de conveniência, conforme adiante se lê:

MANOEL VALDOMIRO MARTINS
:

“Que frequentadores da loja “Tudo Conveniência” perceberam que pessoas encostavam neles...eram dois...
e davam dinheiro e ficavam em uma situação que depois descobri que era entorpecente
...que eles estavam na loja, mas a abordagem foi feita quando já estavam saindo, na frente da loja...que estavam na conveniência, consumindo bebidas, e as pessoas chegavam com eles, davam dinheiro e eles passavam alguma coisa...que testemunhas que estavam perto, chegaram e informaram para a gente o que estava acontecendo...que, até então, não sabiam se era tráfico de drogas...que quando estavam chegando na loja...eles estavam saindo...que foi feita a abordagem com base nas características fornecidas, camisa preta, chapéu, todos os dois magrinhos, pardos...que, quando estavam saindo, “bateram” as características...que fizeram a abordagem e estavam com uma bolsa, aquelas bolsas que o pessoal está usando agora...que não foi mencionado nome ou apelido...que a droga foi encontrada na bolsinha que estavam usando...que eram dois, sendo que um era menor de idade...que apenas foi encontrada droga na posse do maior de idade...que afirmaram para o delegado
que vendiam e, ao mesmo tempo, consumiam bebidas

na loja...que, por isso, não tinham valores
...que a droga aparentava ser cocaína...que confessaram que estavam realmente nessa situação de tráfico, que estavam só de curtição...vendendo e consumindo... que alegaram tudo isso para o delegado...que somente os dois foram conduzidos para a delegacia...que reconhece o acusado como sendo um dos presos no dia...que as pessoas que fizeram a denúncia encontraram com a guarnição na Av. Pedro Alvares Cabral, quando já tinham saído da conveniência pelo clima pesado que estava lá...que não eram aqui de Belém e já estavam indo embora...que não sabe informar se há filmagens sobre o ocorrido...que eles vinham saindo por estar encerrando a loja e bateram as características deles...que o patrulheiro encontrou a droga e eu fiquei na segurança...”

FÁBIO SANTOS DE SOUZA
:

“Que vieram uns cidadãos, dizendo que tinham pessoas comercializando drogas próximo a conveniência...que foi verificado que tinham bastante pessoas indo até ele...que fizeram abordagem nele e tinha mais outro, se não me engano, um adolescente...que foi constatado que estava vendendo droga para consumir bebida alcóolica...que o acusado confessou na hora, que só estava vendendo mesmo para consumir bebida alcóolica...que foi de boa para a Seccional...que essa conveniência é aberta, só tem o teto e as laterais são abertas...que a venda foi praticamente quase dentro, na lateral da conveniência...que os dois portavam drogas, mas o acusado estava com a maior quantidade e o outro lá, estava com duas ou três, era pouquíssima...que fez a revista pessoal no menor de idade...e outro policial, no maior de idade...que eram três policiais...que a droga estava dentro de uma bolsinha do acusado...que não se recorda do tipo de droga...se não me engano, era pó, para cheirar...
que foram encontrados com pequenas quantidades de dinheiro
, pois estava vendendo para consumir bebida alcóolica...que reconhece o acusado como sendo uma das pessoas presas na data...que não havia realizado diligência anterior envolvendo o acusado...que os denunciantes abordaram a guarnição na loja mesmo...que a loja possuía tipo uma cobertura grande...que praticamente é como se fosse uma festa lá...que a guarnição encostou na loja, pois tinha um som automotivo próximo e mandaram baixar, desligar...que o pessoal lá informaram que tinham pessoas vendendo drogas na loja...que é um posto de combustível, a conveniência e a parte onde tem festa...que não viu a venda de drogas...”

ANTÔNIO SÉRGIO PINTO DOS REIS
:

“Que estava de serviço nesse dia...e receberam informações que tinham dois rapazes, comercializando entorpecente na Tudo Conveniência...que, na saída, fizeram a revista nele e encontraram uma quantidade em uma bolsa pendurada no pescoço e mais uma pedra...acho que era cocaína...que fizemos a detenção e levamos para a delegacia...que as pessoas que trabalham lá conhecem todo o movimento lá...que pegamos eles na saída e as pessoas apontaram...que, em uma bolsinha, estavam pedras e um pedaço de pasta de cocaína...
que encontrou apenas as pedras que não foi encontrado na posse de dinheiro
...que reconhece o acusado com uma das pessoas presas na ocasião...que é a primeira diligência que realizou envolvendo o acusado...”

Colhe-se dos depoimentos transcritos acima a seguinte informação: nenhum desses senhores viu o recorrente comercializando drogas. Essa circunstância lhes foi repassada por populares que, em nenhum momento prestaram declarações no inquérito e em juízo. Portanto, trata-se de testemunhas de “ouvir dizer”, cujo valor probatório mostra-se inidôneo para sustentar um édito condenatório, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória.

2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial.

3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de origem para concluir pela inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.

4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação.

5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri Popular.

(AgRg no AREsp n. 1.847.375/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Ademais, sequer foi encontrado dinheiro com recorrente e essa informação é corroborada pela prova documental (doc. id nº 15334890, p.12), que só registra a apreensão da droga.

Por outro lado, quando interrogado em juízo, o apelante disse que trazia a droga para o seu consumo:

“Que foi preso na saída da conveniência...que nega que estava vendendo a droga...que estava apenas consumindo...que tinham algumas pessoas do meu trabalho por lá e sabiam que consumiam...que perguntaram se tinha entorpecente e acabou dividindo...que saiu do trabalho e foi para lá, se divertir e tal...que, quando estava saindo para ir para casa, foi abordado...que amigos do trabalho chegavam comigo e pediam entorpecente...e ele dava...que tinham se programado para ir para lá depois do trabalho...que acredita que na loja de conveniência deve ter câmera...mas, no local que estava, não se recorda...pois não procurou para ver se tinha câmera...que essa foi a terceira vez que foi para lá... que, no dia do fato, estava de folga e saiu...que era dia 01º (primeiro), dia do trabalhador...que o pessoal falou que iam para a Tudo Conveniência e foram...que, quando foi preso, estava uma quantidade pequena de entorpecente, a sobra do que já tinha consumido...que só tinha o dinheiro da passagem para retornar para casa...que a única droga que tinha era cocaína...que tinha uma pedra, em torno de 10g, era pequena...”

Como se observa, embora se trate de cocaína, droga com poder viciante maior que a maconha, a pequena quantidade apreendida – 16 (dezesseis gramas) e a fragilidade da prova testemunhal produzida em juízo não permitem manter a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que autoriza a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, face o princípio do in dubio pro reo, ficando prejudicada a análise das alegações de absolvição e redução da pena.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. APREENSÃO DE 3,2 GRAMAS DE COCAÍNA. IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) após apelação do Ministério Público. A sentença de primeiro grau havia desclassificado a conduta para porte de droga para uso pessoal (art.

28 da Lei n. 11.343/2006), revogando a prisão preventiva. A defesa alega insuficiência de provas para condenação por tráfico e requer a absolvição ou desclassificação da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revaloração das provas não permite afirmar, com segurança, que a droga apreendida era destinada à venda.

4. A pequena quantidade de droga apreendida (3,20g de cocaína) e a ausência de elementos concretos sobre a traficância indicam a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de dúvida, deve prevalecer a tipificação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, E DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E DETERMINAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. (HC n. 874.442/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, desclassifico a infração para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, determinando sua remessa para os Juizados Especiais Criminais para aplicar as sanções competentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/03/2025